Tribunal: STF
Processo: RE 633101
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DAS LEIS MUNICIPAIS 1.105/1989 E 2.257/2006. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A existência, ou não, de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, no caso, demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Municipais 1.105/1989 e 2.257/2006), o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280 desta Corte. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.